Tribunal: TJBA
Processo: 8023855-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n° 8023855-46.2026.8.05.0000 – Comarca de Cocos/BA Impetrante: Júlio Cezar Miranda da Silva Paciente: Gilson Lopes Osório Advogado: Dr. Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA Processo de 1° Grau: 8000308-25.2025.8.05.0060 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO (ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, E ART. 148, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, BEM COMO POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE QUE O MAGISTRADO A QUO IMPRIMA CELERIDADE AO FEITO, ALÉM DE QUE SE MANIFESTE ACERCA DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE, CASO ASSIM NÃO TENHA PROCEDIDO NOS ÚLTIMOS 90 DIAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE, para determinar que o Magistrado a quo imprima celeridade ao feito, adotando as providências cabíveis para o cumprimento de eventuais diligências pendentes, bem como reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493), em favor de Gilson Lopes Osório, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente no dia 13/12/2024, convertida em preventiva em 16/12/2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 148 e art. 121, §2º, incisos III e IV, ambos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 103021512), o excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz, ainda, a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 103546078) noticiam, in verbis: “[...] No dia 08/12/2024, ocorreu o desaparecimento de Adriano Pereira de Souza, supostamente após ser forçado a entrar em um veículo ocupado pelos acusados, sendo o corpo localizado em estado de decomposição no dia 11/12/2024. Em 13/12/2024, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária de GILSON LOPES OSORIO e JAERDE LEODORO DOS SANTOS (ID 478617768, proc. 8000644-63.2024.8.05.0060), medida deferida por este Juízo (ID 478630454, proc. 8000644- 63.2024.8.05.0060) após manifestação ministerial favorável (ID 478625763, proc. 8000644- 63.2024.8.05.0060), com cumprimento do mandado e designação de audiência de custódia na mesma data (ID 478711279 e ID 478726999, proc. 8000644-63.2024.8.05.0060). Em 16/12/2024, realizou-se a audiência de custódia de GILSON LOPES OSORIO, homologando-se a prisão (link: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/ab5ac8b7-5bcb-42fc-9f7a7f32b64c4898?vcpubtoken=98abbe3b-b856-40aa-bd52-d7ad4892ccf1 - ID 503973098, proc. 8000644-63.2024.8.05.0060) e convertendo-a em preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal (ID 479014201, proc. 8000644-63.2024.8.05.0060). Representou-se pela quebra de sigilo de dados em 18/12/2024 (ID 479626519, proc. 8000662-84.2024.8.05.0060), deferida em 19/12/2024 (ID 479868496, proc. 8000662- 84.2024.8.05.0060). A custódia foi mantida em reavaliação de 10/04/2025 (ID 494961821, proc. 8000644-63.2024.8.05.0060), com reiteração de urgência na perícia (ID 495806558, proc. 8000029-39.2025.8.05.0060). A denúncia foi oferecida em 19/05/2025 (ID 501268833, proc. 8000308- 25.2025.8.05.0060), recebida em 20/05/2025 (ID 501402719, proc. 8000308- 25.2025.8.05.0060) e o paciente citado em 29/07/2025 (ID 513159861, proc. 8000308- 25.2025.8.05.0060), após novo indeferimento de revogação em 22/07/2025 (ID 510485457, proc. 8000029-39.2025.8.05.0060). O laudo pericial nº 2025 11 PC 000291 01 foi acostado em 25/08/2025 (ID 516173823, proc. 8000029-39.2025.8.05.0060). A resposta à acusação apresentada em 30/09/2025 (ID 522807521, proc. 8000308-25.2025.8.05.0060). Em 19/11/2025, o MP informou a ausência de arquivos HTML (ID 531510653, proc. 8000029-39.2025.8.05.0060), resultando no despacho de 01/12/2025 para regularização em 10 dias (ID 531949484, proc. 8000029-39.2025.8.05.0060). Atualmente, aguarda-se o cumprimento da referida diligência para posterior manifestação do Ministério Público, bem como aguarda-se o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução. Sobre o alegado excesso de prazo, informo que o trâmite processual, embora apresente certa complexidade inerente a crimes de competência do Tribunal do Júri com pluralidade de réus (um deles foragido), tem recebido o impulso oficial necessário. A fase atual do processo aguarda a juntada integral do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos. No que tange à fundamentação da custódia cautelar, as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente (ID 479014201, ID 494961821, ambos do proc. 8000644-63.2024.8.05.0060, e ID 510485457, do proc. 8000029-39.2025.8.05.0060) se basearam nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Os fundamentos invocados foram, em síntese, a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (sequestro em via pública seguido de homicídio com disparo de arma de fogo e ocultação de cadáver), e a conveniência da instrução criminal. As decisões registraram a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos testemunhais e outros elementos colhidos na fase investigativa. O paciente GILSON LOPES OSORIO encontra-se custodiado preventivamente e mantida pelas decisões subsequentes. Não há registro de alterações recentes em sua situação prisional. A custódia se fundamenta, como mencionado, nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme as decisões proferidas por este Juízo. [...]”. V - Ab initio, quanto às alegativas de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, estas não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peças essenciais à sua apreciação, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. VI - Por fim, no que tange à alegativa de excesso de prazo para a formação da culpa, assiste parcial razão ao Impetrante. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. VII - Do exame dos fólios, não obstante verifica-se certa delonga processual, a realidade contextual e complexidade do caso sob destrame, em que figura pluralidade de réus (um deles foragido), bem como a existência de diligências em curso, havendo, inclusive, quebra de sigilo telefônico justifica o andamento processual informado. Todavia, cabe determinar ao Magistrado a quo que imprima celeridade ao feito, bem como aprecie a situação prisional do paciente nos últimos 90 (noventa) dias, caso assim não tenha procedido. VIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO EM PARTE, para determinar que o Magistrado a quo imprima celeridade ao feito, adotando as providências cabíveis para o cumprimento de eventuais diligências pendentes, bem como reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8023855-46.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Cocos/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Júlio Cezar Miranda da Silva (OAB/BA 49.493), como Paciente, Gilson Lopes Osório e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, CONCEDER EM PARTE a ordem, para determinar que o Magistrado a quo imprima celeridade ao feito, adotando as providências cabíveis para o cumprimento de eventuais diligências pendentes, bem como reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.